Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020766-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
JAIR MARQUES JUNIOR, JUSSANIA RODRIGUES FARIAS, JAIRO MARQUES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000729-02.2012.8.11.0106, movido em desfavor de JAIR MARQUES JUNIOR, JUSSANIA RODRIGUES FARIAS, JAIRO MARQUES FERREIRA, que determinou o arquivamento do feito.
Nas razões recursais, juntadas no Id. 109613455, o agravante narra que se trata de ação monitória convertida em execução.
Alega que “a dívida é garantida por hipoteca de primeiro grau devidamente registrada sobre o bem imóvel de matrícula 49.300” (sic).
Registra que “a carta precatória para penhora e avaliação do imóvel acima mencionado, retornou sem cumprimento, pois o i. oficial de justiça certificou não ter localizado o bem no endereço indicado na matrícula” (sic).
Anota que “ante o certificado, o d. Juízo a quo determinou o arquivamento definitivo dos autos - em decisão dúbia, mas sem extinguir o feito, frise-se -, uma vez que não teria ocorrido nova tentativa de localização do bem, em decisão interlocutória” (sic).
Ressalta que “tão logo ingressou nos autos, este patrono pretendeu sua habilitação para posterior prosseguimento de atos de tentativa de localização do imóvel, mas não teve oportunidade de proceder com efetivo andamento do feito, uma vez que o d. juízo a quo na decisão de ID55615237 não determinou a intimação do BRADESCO, na pessoa de seu novo representante, para oportunizar qualquer manifestação tendente ao prosseguimento do feito (em que pese não ter extinto o processo por inércia), apenas determinou o cumprimento da decisão antecedente sem intimação, que determinou, estranhamente, o arquivamento definitivo do feito” (sic).
Ressalta que contra aquela decisão opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Entende que a decisão deve ser declarada nula, logo de início, por falta de fundamentação consoante inteligência dos artigos 489, §1o, e 93, inciso IX da CF/88.
Diz que “ainda que houvesse inércia da parte para manifestar-se em termos de prosseguimento, que não é o caso, necessariamente deve-se intimar pessoalmente o exequente E, APÓS, DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO PROVISORIAMENTE ou, se o caso, extinção do feito (sentença terminativa), o que não ocorreu” (sic).
Desta feita, requer a antecipação da tutela recursal para “possibilitar a continuidade do feito, com designação de perícia, na forma pleiteada” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 112332990.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se os autos originários de cumprimento de sentença, cuja decisão recorrida determinou o seu arquivamento. Inconformado, o agravante pretende o prosseguimento daquele, com a designação de perícia no imóvel, objeto de hipoteca, com o fim de localiza-lo.
Eis o teor do decisum, na parte que interessa à análise da medida de urgência:
“(...) Tratam-se os presentes autos de feito onde, não sendo possível o impulsionamento devido, foram eles conclusos.
O artigo 2o caput da lei n.o 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) especifica que:
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo.
Analisando os presentes autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte.
Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no feito é o seu arquivamento.
Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.o 41/2016-CGJ, que instituiu a 4o Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.
Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento (...)” (Id. 48714973 - autos de origem) (destaquei).
Malgrado os argumentos do recorrente, não vislumbro neste Juízo de cognição perfunctório, ausência de fundamentação na decisão agravada que levaria a considera-la nula desde logo. Pelo contrário, o Juiz expôs de forma clara e fundamentada suas razões de decidir.
Pelo menos por ora, não verifico também a probabilidade do direito postulado a autorizar o deferimento da pretensão recursal initio littis, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente.
É que, embora o agravante alegue que “em hipótese alguma, há de se falar em arquivamento definitivo, seja porque não houve sentença extintiva, seja porque não houve intimação pessoal, seja porque o BRADESCO já deu o andamento processual adequado ao feito antes do fluência de qualquer prazo prescricional ou arquivamento dos autos”, a uma análise sumária da questão, verifico que o arquivamento se deu por inércia do Banco agravante. Explico.
Ao compulsar os autos de origem, observo que em 13/10/2020, foi publicada decisão de primeiro grau, a qual foi disponibilizada no DJE em 07/11/2020, onde o d. Magistrado consignou “Diante da devolução da missiva, sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento” (Id. 40850027), e certificado o decurso de prazo sem qualquer providência por parte do autor/agravante em 02/02/2021 (Id. 48162951).
De mais a mais, o atual causídico do agravante se habilitou nos autos em 02/03/2021, conforme Id. 50121674 (origem), sem promover qualquer impulso processual.
Diante disso, prima facie, constata-se a inércia do agravante em providenciar o andamento do feito e, por isso, a determinação de arquivamento.
De se acrescentar que, ao contrário do entendimento externado nas razões recursais, a uma primeira análise da questão, o Juízo a quo não decidiu pelo arquivamento definitivo e/ou extinção do feito, mas pelo arquivamento provisório, uma vez que a fundamentação exposta diz respeito ao artigo 462, caput, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, atualizada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, que estabelece que somente será desarquivado mediante a integral quitação das custas.
O entendimento do TJ é no sentido de que não cabe extinguir o cumprimento de sentença nestes casos, mas sim suspender o processo nos termos do artigo 921 do CPC, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo.
Deste modo, a princípio não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso.
Não se evidencia, também, o perigo de dano ao resultado útil do processo, até porque o recurso elegido é dotado de tramitação célere, conforme preconiza o artigo 1.020 do CPC.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora